Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712398-43.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: ANSELMO OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 67186995, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo CEBRASPE, situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 78314787 – p. 1/40). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.372, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.531.908/PB (ID 78314787 – p. 42/44). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre o atendimento de requisitos exigidos em lei ou em edital para posse em cargo público” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20/2/2025), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031